Tribunal: STF
Processo: RE 89538
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AO ARTIGO 128 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E AO ARTIGO 22 DO DECRETO-LEI 58/37. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.